Tribunal: TJMT
Processo: 1005000-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005000-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: PEDRO VAZ DE BARROS NETO
Cuida-se de Agravo de Instrumento pela OI S.A- em recuperação judicial, de decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Pedro Vaz de Barros Neto, indeferiu o pedido de extinção da demanda, ao fundamento de que os débitos não se encontram incluídos no processo de Recuperação Judicial da recorrente.
Em síntese, aduz tratar-se de demanda indenizatória proposta pelo agravado que, enquanto funcionário da Rede Cemat, prestava serviço de monitoramento de fluxo da madrugada de 04-3-2009, momento em que foi surpreendido por um fio telefônico no pescoço, o que quase lhe causou asfixia e queda.
Anota que o pedido indenizatório foi de procedência para condenar a agravante ao pagamento de R$10.000,00 pelo ocorrido, acrescido de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação, cuja decisão de trânsito em julgado ocorreu em 29-10-2016.
Explica que informou a necessidade de suspensão do feito, em razão do processamento da recuperação judicial na Comarca do Rio de Janeiro-RJ, reforçado o pedido de prorrogação por meio de petição de 26-5-2017.
Transcorrido o prazo, anota que em 06-4-2018 informou a aprovação de seu plano de recuperação judicial, que importa na novação dos créditos desta demanda e, mesmo assim, em 01-2-2019, a decisão recorrida determinou à recorrente o pagamento do débito em 15 dias, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.
Ressalta que chamou o feito a ordem e pediu a extinção da demanda, o que foi indeferido na decisão recorrida.
Justifica o desacerto da decisão com base em recentes entendimentos desta Câmara e STJ, no sentido de que o crédito oriundo de responsabilidade civil decorrente de ato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser incluído no plano.
Reclama que a decisão viola o disposto nos artigos 6°, §2, 47 e 49 da Lei 11.101/2005, porque é do juízo da recuperação a competência para dirimir acerca da concursalidade ou não de créditos.
Ressalta que, no caso, o processo de recuperação judicial iniciou em 20-6-2016, deferida a medida liminar em 21.06.2016 e aprovado o Plano de Recuperação em 08.01.2018, de modo que compete, a partir de então, apenas ao Juízo da Vara Empresarial analisar e deliberar acerca da sujeição de créditos à Recuperação Judicial e, ainda, a prática de atos constritivos ou de alienação de bens.
Assegura que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, de modo que já existia na data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa agravante, razão pela qual está sujeito a recuperação judicial.
Destaca que incumbe ao agravado habilitar seu crédito junto ao processo de recuperação judicial.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso até a apreciação pelo seu mérito.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a empresa agravante em Recuperação Judicial, a suspensão da decisão que no cumprimento de sentença movido por Pedro Vaz de Barros Neto indeferiu pedido de extinção do feito, ao fundamento de que os débitos não se encontram incluídos no processo de Recuperação Judicial da recorrente, determinou a remessa ao contador do juízo para apuração do quantum devido, no prazo de trinta dias.
Da análise sumária dos argumentos jurídicos, constata-se a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso não seja atribuído efeito suspensivo à decisão, porquanto o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, em princípio, ao que se evidencia neste juízo sumário de cognição, contraria as determinações do Juízo no qual se processa a Recuperação Judicial da agravante.
Posto isso, concede-se a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada pelo menos até julgamento pelo mérito do agravo.
Comunique-se ao juízo singular.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator